Tribunal: TJPA
Processo: 0810711-98.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810711-98.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: R. M. D. S. C.

REPRESENTANTE: TAHIANA MONTEIRO DE SOUZA COSTA, VINICIUS CARVALHO DA COSTA

AGRAVADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:
Direito civil e consumidor. Agravo de instrumento. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer. Transtorno do espectro autista. Tratamento multidisciplinar. Dever de cobertura pelo plano de saúde. Rede credenciada. Desprovimento.

I.

Caso em exame

1. Agravo de Instrumento objetivando a reforma da decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar à operadora de plano de saúde que custeasse o tratamento do agravante, permitindo a contratação de prestadores da rede particular somente em caso de inexistência de prestador apto na rede credenciada. O agravante sustenta que as clínicas credenciadas pela operadora não possuem estrutura para atender ao tratamento prescrito, e que a mudança da equipe médica poderia comprometer seu desenvolvimento.

II.

Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a operadora do plano de saúde é obrigada a custear o tratamento do agravante exclusivamente com os profissionais que já o acompanham, independentemente de serem credenciados; (ii) verificar se houve comprovação suficiente da incapacidade da rede credenciada para fornecer o tratamento adequado.

III.

Razões de decidir

3.

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "a obrigação principal assumida pela operadora é a de disponibilizar, em sua rede credenciada, profissionais aptos a realizar o atendimento do beneficiário; apenas na hipótese de indisponibilidade ou inexistência de prestador credenciado, surge para a operadora o dever de garantir atendimento fora da rede credenciada ou fora do município" (REsp n. 2.008.283/SP, rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 14/4/2023).

4. No caso concreto, a operadora do plano de saúde demonstrou a existência de profissionais e estabelecimentos credenciados aptos a prestar o tratamento necessário ao agravante, não havendo negativa de cobertura. O agravante não comprovou de forma cabal a incapacidade da rede credenciada para prestar o atendimento ou que a mudança da equipe traria prejuízos irreversíveis ao seu desenvolvimento.

5. Mantida a decisão agravada, que corretamente determinou que o plano de saúde custeasse o tratamento dentro da rede credenciada, com a ressalva de que, em caso de inexistência de prestador apto, deveria contratar prestador da rede particular.

IV.

Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

___________

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 196, art. 227. Lei nº 9.656/98, art. 35-C, incisos I e II. Estatuto da Criança e do Adolescente, art. 213. Código de Processo Civil, art. 300. Resolução Normativa 566/2022 da ANS.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 2.008.283/SP, rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 14/4/2023

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por R. M. DE S. C., representado por seus genitores TAHIANA MONTEIRO DE SOUZA COSTA e VINUCIUS CARVALHO DA COSTA, contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara de Infância e Juventude de Belém, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência (proc. nº 0847168-02.2022.8.14.0301), movido em face de UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, cujo teor dispositivo a seguir se transcreve:

(...) Ante o exposto, havendo comprovada a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável à saúde e a vida da criança/adolescente, a qual necessita com urgência a realização do tratamento pleiteado, estando demonstrada a obrigação da requerida em oferecer o tratamento alhures, nos termos do art. 1º, III, art.23, inciso II, art.30, inciso VII 196, caput, e art. 227, todos da Constituição Federal, concomitante com 213, do Estatuto da Criança e do Adolescente, conjugado com art. 300 do Código de Processo Civil, bem como na Lei nº.8625/93; art.25, inciso IV, letra “a”, por tudo mais que dos autos consta, DEFIRO PARCIALMENTE A TUTELA DE URGÊNCIA, nos termos da exordial, em consequência, DETERMINO que a UNIMED BELÉM- COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO forneça o tratamento pelo método pleiteado, quais sejam: TERAPIA COMPORTAMENTAL MÉTODO ABA – 6 HORAS SEMANAIS; TERAPIA OCUPACIONAL COM INTEGRAÇÃO SENSORIAL - 2 HORAS SEMANAIS; TERAPIA FONOAUDIÓLOGA - 3 HORAS SEMANAIS, à criança/adolescente RAFAEL MONTEIRO DE SOUZA COSTA, portador de Transtorno de Espectro Autista (CID 10 F.84.0; CID 6 A02), conforme prescrição médica anexa (ID63320047; ID63320048), devendo a(o) Requerida(o) para o pleno e eficaz atendimento da obrigação, se necessário, em caso de inexistência de prestador apto em sua REDE CREDENCIADA, contratar junto à REDE PARTICULAR DE SAÚDE, para efetivação da tutela jurisdicional. (...).”

Insurgindo-se contra o ato, o agravante sustenta a necessidade de reforma da decisão, na medida em que restaria comprovado que as clínicas credenciadas pela agravada, que estariam aptas a realizar as terapias recomendadas, não possuem estrutura para cumprir o tratamento prescrito pelo médico assistente. Afirma que a decisão agravada coloca em risco a possibilidade de o menor ter uma vida sem limitações, já que a mudança da equipe de profissionais que vem atuando no tratamento do agravante/menor, pode ser prejudicial nesse momento em que os terapeutas buscam aproveitar o máximo da neuroplasticidade da criança.

Aduz a reversibilidade da medida, uma vez que a agravada, se vencedora na lide, poderá se ressarcir dos gastos que efetuou mediante ação de cobrança própria.

Por fim, postulou a antecipação da tutela recursal, por entender preenchidos os requisitos para tanto, determinando-se que a Agravada custei o tratamento do autor com os profissionais que já vem lhe acompanhando.

Coube-me o feito por distribuição.

Em decisão de ID 11551093, deferi a tutela de urgência pleiteada.

Contrarrazões apresentadas (ID 11943714).

A parte agravada interpôs Agravo Interno (ID 11944978).

Instado a se manifestar, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso, entendendo que não restou demonstrado nos autos a inexistência de profissionais aptos na rede credenciada, tampouco que a mudança de clínica traria prejuízos irreversíveis ao paciente.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamentos da sessão do plenário virtual da 2ª Turma de Direito Privado.

Belém, 18 de março de 2025.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

1.

Considerações iniciais.

Considerando que o Agravo de Instrumento se encontra apto para julgamento do mérito, julgo prejudicado o Agravo Interno.

2.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento e passo a proferir meu voto.

3.

Razões recursais.

Na origem, cuida-se de ação de obrigação de fazer que pretende impor ao plano de saúde contratado a cobertura do tratamento prescrito pelos profissionais que acompanham a paciente, perante clínica não-credenciada à Unimed Belém.

O magistrado de origem concedeu parcialmente a tutela provisória de cunho antecipatório para determinar a operadora do plano de saúde, ora agravante, que custeie o tratamento do autor para o pleno e eficaz atendimento da obrigação, se necessário, em caso de inexistência de prestador apto em sua REDE CREDENCIADA, contratar junto à REDE PARTICULAR DE SAÚDE, para efetivação da tutela jurisdicional.

Por sua vez, o agravante pretende que o custeio se dê especificamente com os profissionais que já vem acompanhando o menor, em clínica particular, ante a ausência de capacidade das clínicas credenciadas para atender ao tratamento na forma prescrita pelo médico assistente e a necessidade de continuidade do tratamento com a mesma equipe que já vem cuidando do menor em razão da importância de se manter a “linearidade dos bons resultados” e “a dificuldades para lidar com mudança de rotina” que podem ser prejudiciais a criança.

Em que pese ter concedido a tutela de urgência recursal, em análise mais aprofundada do recurso, entendo que o inconformismo do Recorrente não comporta provimento, conforme as razões que passo a expor.

Inicialmente, cumpre esclarecer que não se discute no presente recurso, a cobertura ou a eficácia do tratamento prescrito pelo médico assistente do agravante a ser realizado pelo método ABA, mas tão somente, a obrigatoriedade ou não de o plano de saúde arcar com os custos do atendimento a ser realizado com profissionais que se encontram fora da rede credenciada da Unimed Belém.

In casu
, o autor defende que seu tratamento deve ser realizado nas clínicas particulares especificadas, com os profissionais que já atendem a criança, o que não foi acolhido pelo magistrado de origem.

Todavia, não vislumbro, neste momento processual, a existência de elementos de prova suficientes a justificar a realização do tratamento em estabelecimento não credenciado na operadora do plano de saúde. Isto, considerando que conforme entendimento pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça: “
a obrigação principal assumida pela operadora é a de disponibilizar, em sua rede credenciada, profissionais aptos a realizar o atendimento do beneficiário; apenas na hipótese de indisponibilidade ou inexistência de prestador credenciado, surge para a operadora o dever de garantir atendimento fora da rede credenciada ou fora do município, nos moldes do que estabelece a Resolução Normativa 566/2022
” (REsp n. 2.008.283/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 14/4/2023).

Assim, o beneficiário do plano de saúde tem direito ao custeio das despesas médicas e hospitalares com os profissionais e hospitais credenciados, respeitada a área de cobertura do contrato. Somente em caso de emergência ou urgência (artigo 35-C, incisos I e II, da lei nº 9.656/98), de indisponibilidade de realização do tratamento ou procedimento nos hospitais credenciados, ou, ainda, de falta de capacitação ou recusa do corpo médico credenciado poderá procurar recurso fora da rede credenciada, o que não é o caso. Ao menos em análise sumária, em face das particularidades do caso concreto, verifica-se que o tratamento postulado pode ser prestado pela rede credenciada sem prejuízo ao demandante.

Na hipótese dos autos, a Unimed Belém demonstrou que há profissionais e estabelecimentos conveniados aptos a prestar o tratamento necessário ao agravante, dentro das especificações médicas, não havendo negativa de cobertura do tratamento. O agravante, por sua vez, não comprovou cabalmente que a rede credenciada é incapaz de fornecer o tratamento adequado ou que a mudança da equipe multiprofissional implicaria prejuízos irreversíveis.

No mesmo sentido, o Douto representante do
parquet
ressaltou que:

Ocorre que, em que pese a alegação de que o menor está totalmente adapto à metodologia e profissionais que o atendem no Centro de Análise Comportamento LTDA, não vislumbro, no presente caso, indícios de que o plano de saúde agravado esteja se negando a prestar a cobertura dos tratamentos requeridos dentro da rede conveniada, que os profissionais e clínicas ofertadas pelo plano de saúde são incapazes de fornecer as terapias na quantidade e frequência prescrita pelo médico responsável, nem de que a mudança de clínicas causará prejuízos ao desenvolvimento do paciente.

Por outro lado, a agravada demonstrou, de modo suficiente, a existência de médicos e estabelecimentos credenciados com as especialidades necessárias ao atendimento eficaz do paciente (Id nº 11944979 e seguintes), razão pela qual entendo desarrazoada a reforma a decisão interlocutória a quo, vez que, inexistindo negativa quanto à cobertura integral do tratamento indicado ao menor, não lhe assiste o direito de receber contraprestação em decorrência do atendimento em clínica não-integrante da rede credenciada do plano de saúde livremente contratado.

Feitas estas considerações, em uma análise perfunctória das alegações não encontro evidências capazes de me convencer da probabilidade do direito invocado pelo autor, na medida em que, como dito e tal como determinado na decisão agravada, o dever da operadora é de custeio do tratamento dentro de sua rede credenciada. Ademais, a decisão agravada, de forma acertada, fez a ressalva de que em caso de inexistência de prestador apto em sua REDE CREDENCIADA, deverá s operadora contratar junto à REDE PARTICULAR DE SAÚDE, para efetivação da tutela jurisdicional, o que não merece reformas.

De fato, não é possível determinar a cobertura do tratamento especificamente nas clínicas indicadas pelo autor, por tempo indeterminado e sem oportunizar a operadora do plano de saúde a possibilidade de prestar o tratamento dentro de sua rede credenciada, não merecendo provimento o recurso.

4.

Dispositivo

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial CONHEÇO do agravo de instrumento e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 16/04/2025